Tribunal: TJES
Processo: 0009842-11.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009842-11.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANDERSON GOMES e outros

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0009842-11.2019.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO:
ANDERSON GOMES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido unilateralmente, é prova suficiente para comprovar a fraude no medidor de energia e legitimar a cobrança por recuperação de consumo; e (ii) saber se a cobrança indevida, seguida de corte no fornecimento e negativação do nome do consumidor, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre a concessionária de energia e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, não possui presunção absoluta de legitimidade e veracidade, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a irregularidade.4. A ausência de "degrau de consumo", ou seja, de aumento significativo no registro de consumo após a substituição do medidor, aliada à falta de outras provas, como laudo pericial, descaracteriza a suposta fraude e torna o débito inexigível. 5. A cobrança indevida que resulta na interrupção de serviço essencial e na inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, que independe da comprovação do abalo psicológico. 6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a conduta ilícita da ofensora.

I
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, II e III; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 521111/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 27.09.2018; TJES, Apelação Cível nº 5006552-58.2023.8.08.0011, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5012508-89.2022.8.08.0011, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0009842-11.2019.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ANDERSON GOMES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta com o objetivo de reformar a sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado unilateralmente pela concessionária de energia e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Analiso, de início, a preliminar arguida em contrarrazões.

PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Apelado suscita o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a peça recursal se limita a reproduzir os termos da contestação, sem impugnar especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de comprovação do "
degrau de consumo
" após a troca do medidor.

A dialeticidade recursal, prevista no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, confrontando os fundamentos do julgado.

No caso em apreço, ainda que a argumentação da Apelante possa ser considerada repetitiva ou sucinta, o pedido de reforma integral da sentença para reconhecer a validade do débito e afastar a condenação por danos morais contrapõe-se de maneira clara e lógica à conclusão do juízo de primeiro grau. A manifestação de inconformismo e a indicação dos motivos pelos quais se pretende um resultado diverso são suficientes para que o recurso seja conhecido.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "
não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente
" (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006552-58.2023.8.08.0011, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível). O entendimento se amolda perfeitamente ao caso, em que a pretensão de reforma é inteligível.

Assim,
REJEITO

a preliminar.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Pois bem. Como cediço, a empresa apelante, enquanto concessionária de serviço público, qual seja, distribuição de energia elétrica, realiza tal atividade por delegação do Estado.

Nessa condição, é alcançada pelas disposições do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ao dispor que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Desse modo, tais empresas ficam enquadradas na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

A controvérsia central reside na legitimidade do débito de R$ 12.884,99 imputado ao consumidor, ora Apelado, com base em um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que atestou suposta fraude no medidor de energia elétrica.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, nos termos do seu art. 6º, VIII.

Nesse contexto, o TOI, por ser um documento produzido de forma unilateral pela concessionária, que é parte diretamente interessada na cobrança, não detém presunção absoluta de legitimidade e veracidade a ponto de, por si só, fundamentar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que "
não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária" e que "a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante [concessionária]"
(STJ - AgRg no AREsp: 521111 SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 27/09/2018).

Em consonância com este entendimento, este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para a cobrança de valores por suposta irregularidade no consumo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4. A concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, permitindo sua participação e ciência sobre os critérios técnicos utilizados na inspeção, o que não ocorreu no caso concreto, invalidando o procedimento de cobrança.. (...). A cobrança indevida de valores baseada em prova unilateral enseja indenização por danos morais, uma vez que viola os direitos fundamentais do consumidor, causando-lhe constrangimento e prejuízos psicológicos. 7. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo nem irrisório, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50125088920228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Cabia à Apelante, portanto, o ônus de comprovar de maneira inequívoca a existência da fraude alegada, o que não ocorreu. Conforme bem destacado pelo juízo sentenciante, a prova essencial para o deslinde do caso milita em desfavor da tese da concessionária. A análise do histórico de consumo do Apelado revelou não haver o chamado "
degrau de consumo
" após a substituição do medidor. Se houvesse, de fato, uma adulteração que suprimisse o registro do real consumo, sua regularização levaria, inexoravelmente, a um aumento abrupto e significativo nas faturas subsequentes, o que não foi verificado.

Ademais, a ausência de variação significativa de consumo após a troca do equipamento serve como forte contraprova à alegação de fraude, alinhando-se à justificativa coerente do Apelado sobre o encerramento de sua empresa em 2016
, para além da mera imputação unilateral constante no Termo de Ocorrência.

Destarte, a concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório, tornando imperativa a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A Apelante busca o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Uma vez reconhecida a ilicitude da cobrança, as consequências dela advindas — notadamente o corte do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes — configuram ato ilícito e extrapolam, em muito, o mero dissabor.

A interrupção de um serviço essencial e a negativação indevida são condutas que atingem diretamente os direitos da personalidade, como a honra e a dignidade, configurando o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que independe da comprovação do abalo psicológico.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. Atende à dupla finalidade do instituto – compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor (caráter pedagógico-punitivo) –, sem implicar enriquecimento sem causa.

Desse modo, a sentença não merece reparos também neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante, fixados na origem, em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.